Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-98.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002057-98.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BERNARDO CARLOS LIMA ALMEIDA - CPF: 691.115.961-04 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MELO - CPF: 061.842.891-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE ILÍCITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR).

O aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002057-98.2022.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): BERNARDO CARLOS LIMA ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BERNARDO CARLOS LIMA ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE nº º 1002057-98.2022.8.11.0008), que indeferiu a restituição da motocicleta Honda Titan EX, ano 2014/2015, placas QBH-0400, chassi 9C2KC1660FR015217, apreendida na posse de Pablo Henrique dos Santos Melo, preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 150288285).

O apelante sustenta ser
o legítimo proprietário da motocicleta, que tem origem lícita, bem como desconhecer sua utilização para transporte de substância entorpecente.

Requer o provimento para restituição do veículo
(ID 150286814).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150286843).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Restituição de Bem Apreendido. – Pretendida restituição da motocicleta Honda CG/150 Titan EX, de cor vermelha, ano 2014/2015, Placa QBH-0400 e Chassi 9C2KC1660FR015217, que fora apreendida com Pablo Henrique dos Santos Melo, na data de 28 de abril de 2022, praticando o crime de Tráfico de Drogas, autos n°. 1001443-93.2022.8.11.0008, sob alegação que o apelante Bernardo Carlos Lima Almeida é o legitimo proprietário da motocicleta e que seria terceiro de boa-fé, não tendo envolvimento com o crime de Tráfico de Drogas. – Inadmissibilidade – No caso em tela, embora o apelante Bernardo Carlos Lima Almeida, tenha comprovado ser o legítimo proprietário da motocicleta Honda CG/150 Titan EX, de cor vermelha, ano 2014/2015, Placa QBH-0400 e Chassi 9C2KC1660FR015217, apresentando o recibo em seu nome, não apresentou nenhuma prova acerca da origem lícita da motocicleta e sua alegada boa-fé. – Ademais, existem indícios nos autos que a referida motocicleta era constantemente utilizada para a prática do crime de Tráfico de Drogas, sendo inclusive apreendida junto com o increpado Pablo Henrique dos Santos Melo, enquanto transportava 13 (treze) unidade de substância análoga à Maconha, o qual seria associado a facção criminosa Comando Vermelho. – Dessarte, comprovado que a motocicleta foi utilizada para a prática criminosa, bem como, ainda, interessar ao processo criminal, aliado, ao fato do apelante não ter comprovado a origem lícita do bem e a sua boa-fé, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu por ora a restituição da motocicleta, sendo por certo a decretação do seu perdimento, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n°. 11.343/06. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 154177196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão da motocicleta.

Vejamos.

Em 28.4.2022, por volta das 14h05, na Avenida Marechal Rondon, próximo a ponte do Rio Paraguai, no Município de Barra do Bugres/MT, os policiais militares Rodrigo Araujo Martins e Willian Granella Oenning, após recebimento de informação anônima sobre o tráfico de drogas na modalidade
delivery
, deram ordem de parada a
Pablo Henrique dos Santos Melo
, condutor da motocicleta
Honda Titan EX, ano 2014/2015, placas QBH-0400, chassi 9C2KC1660FR015217. Realizada a abordagem e procedida busca pessoal, foram apreendidas 13 (treze) porções de maconha, acondicionadas em “papelotes”, pesando aproximadamente 24g (vinte e quatro gramas), além de R$98,00 (noventa e oito reais) em espécie, em seu bolso
(PJE N.U 1001982-59.2022.8.11.0008).

Na mesma data, na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres [Renata Silva Evangelista - delegada de Polícia], lavrou-se o Termo de Apreensão da motocicleta (
PJE N.U 1001982-59.2022.8.11.0008).

Em 20.6.2022, Pablo Henrique dos Santos Melo foi denunciado por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJE N.U
1001982-59.2022.8.11.0008
).

Em 20.7.2022, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...] Compulsando os autos verifica-se que o Requerente é legítimo proprietário da motocicleta Honda CG/150 Titan EX, cor vermelha, ano 2014/2015, Placa QBH-0400, Chassi 9C2KC1660FR015217, apreendida com Pablo Henrique dos Santos Melo na data de 28 de abril de 2022, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante PJE n. 1001443- 93.2022.8.11.0008 e, desta forma, por ser terceiro de boa-fé, requer sua restituição (ID 87021752).

Ademais, verifica-se que Pablo Henrique dos Santos Melo foi preso em flagrante delito enquanto transportava 13 (treze) unidade de substância análoga à maconha. Narra o Boletim de Ocorrência n. 2022.113203 que ao ser indagado acerca da prática delituosa o flagranteado confessou que estaria associado à facção Comando Vermelho – CV, recebendo parte do lucro do comércio ilícito de entorpecentes.

O requerente BERNARDO CARLOS LIMA ALMEIDA tenha apresentado cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV em seu nome, todavia, não apresentou nenhuma prova acerca da origem lícita e boa-fé.

Desta forma, INDEFIRO o pleito defensivo quanto à restituição do bem apreendido e DETERMINO a alienação antecipada, nos termos do art. 61, da Lei n. 11.343/2006.”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 150288285)

Pois bem.

No caso, o apelante [BERNARDO CARLOS LIMA ALMEIDA] comprovou ser o proprietário da motocicleta Honda Titan EX, ano 2014/2015, placas QBH-0400, chassi 9C2KC1660FR015217, conforme Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, datada de
17.1.2022
(ID 150286827),
apreendida em poder de
Pablo Henrique dos Santos Melo, o qual transportava porções de maconha, acondicionadas em “papelotes”.

Ocorre que
o referido veículo está relacionado a tráfico de drogas, com oferecimento de denúncia em face de Pablo Henrique dos Santos Melo (PJE N.U
1001982-59.2022.8.11.0008
).

Segundo consta na inicial acusatória, Pablo Henrique dos Santos Melo praticava a mercancia ilícita, no Município de Barra do Bugres/MT, justamente na modalidade
delivery
e utilizava a motocicleta apreendida para realizar o transporte das substâncias entorpecentes (PJE N.U
1001982-59.2022.8.11.0008
).

Nesse tipo de tráfico [
delivery
], o agente entrega as drogas em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lucio Garcia de. NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br – Acesso em 13.2.2023).

A alegação do apelante, no sentido de que deixou sua moto em um lava-jato e
Pablo Henrique dos Santos Melo teria pego sem sua permissão, além de isolada, não se mostra verossímil, ao considerar que inexiste registro de boletim de ocorrência acerca do suposto furto e o vínculo entre ambos não resultou esclarecido.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Sopesado
o aparente uso da motocicleta para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U
1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Não bastasse,
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023